Tribunal: TJMT
Processo: 1044258-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044258-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória]
Relator:
DR(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DR(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON - CPF: 063.271.931-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, detido pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, primariedade, residência fixa, ocupação lícita e fragilidade psíquica, pleiteando a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva,
notadamente quanto à existência de fundamentação concreta e à possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A existência de inquéritos e ações penais em curso por crimes dolosos evidencia a reiteração delitiva, hipótese que autoriza a custódia cautelar conforme o art. 310, §5º, IV, do CPP e o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida, conforme o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT e a jurisprudência do STJ (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Sexta Turma,
DJe
17/8/2023).

6.
A alegação de incompatibilidade entre o estado de saúde mental e o cárcere carece de prova técnica, sendo certo que o custodiado recebe acompanhamento médico e psicológico na unidade prisional.

7.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se inadequada a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgRg
no HC n. 934.044/MG,
DJe
9/12/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A fundamentação baseada na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

2.
A existência de inquéritos e ações penais em curso constitui elemento apto a demonstrar o risco de reiteração delitiva e a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

3.
Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de fragilidade psíquica não bastam para afastar a prisão preventiva regularmente decretada.

4.
As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. LVII e LXVIII, e art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, 310, §5º,
incs
. I e IV, 312, 313, I, e 319; Lei n. 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 994.217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.4.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 12.8.2024; TJMT, HC n. 1014741-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 18.6.2024; TJMT, HC n. 1018626-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 27.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Alam Dias Rodrigues
, em favor de
Marcelo Augusto
d
a Silva Rondon
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia

28 de novembro de 2025,
tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1012370-22.2025.8.11.0006
, em razão da suposta prática
do crime tipificado no art. 16, §1º, IV, da Lei n
.
10.826/2003
.

Sustenta
, o impetrante,
que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a afirmar, em linhas genéricas, que a apreensão da arma, somada à existência de investigações e processos penais pendentes, revelaria periculosidade concreta.

Argumenta que a decisão se baseia em mera conjectura e presunção, tomando a existência de inquéritos e ações penais por crimes diversos como fundamento único e automático para a preventiva, o que violaria o princípio da presunção de inocência.

Aduz que o fato criminoso que determinou a segregação cautelar não se reveste de gravidade excepcional, já que o crime não foi cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa e a apreensão foi realizada dentro da residência do paciente.

Afirma que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho lícito, filho menor que depende de seu sustento e saúde mental fragilizada, não havendo indícios de que, uma vez em liberdade, venha a evadir-se ou perturbar o normal andamento da instrução criminal.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões vistas no Id.
335379358
.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
o
eminente Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor d
o
paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.
343319364
):

Sumário: Habeas Corpus – Porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Fundamentação concreta – Apreensão de arma de fogo municiada, com numeração suprimida, em ambiente doméstico comum – Fácil acesso a terceiros e criança residente no local – Risco concreto à ordem pública – Reiteração delitiva evidenciada – Incidência do art. 310, § 5º, do CPP – Condições pessoais e alegada fragilidade psíquica insuficientes para afastar a custódia – Medidas cautelares diversas inadequadas – Ausência de ilegalidade – Pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dra
.
Christiane da Costa Marques Neves

Relatora Convocada

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos,
o
paciente foi autuad
o
em flagrante delito
em 28 de novembro
de 2025pelo cometimento, em tese, do crime constante no art.
16
§1º, IV, da Lei n
.
10.826/2003
, sendo que esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
(
ART. 310, INCISO II, DO CPP
)

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou o entendimento de que“[...] a prisão preventiva, por se tratar de medida de exceção, exige fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se cabível apenas quando demonstrados o fumus
commissi
delicti e o periculum
libertatis
[...]” (STJ -
AgRg
no HC: 994217 SP 2025/0121442-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

Na espécie, a
prova

da

materialidade
e
indícios

suficientes

da

autoria
podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência nº2025.382928 (
Id.216454597
),Termo de Exibição e Apreensão nº2025.16.576565(
Id.216454600
),dos Termos de Depoimentos nº2025.8.276921 de
Anatalia
Rodrigues Marcelino (
Id.216454602
) e nº2025.8.276919 de
Aerton

Andre
Soares Melo (
Id.216454603
) e interrogatório(s) do(a/s) custodiado(a/s) em sede policial (
Id.216454605
).

Nesse sentido, colhe-se dos documentos elencados acima que Marcelo Augusto da Silva Rondon tinha em depósito arma de fogo tipo revólver, com numeração raspada e municiada com 06 (seis) cartuchos intactos de calibre .38.

A corroborar o exposto acima, tem-se que a guarnição policial, de acordo com o depoimento do(a) policial condutor(a) “[...]NA PRESENTE DATA, AS EQUIPES DA DERF CÁCERES, EM APOIO À OPERAÇÃO SNOWBALL, DERAM CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO Nº 1010489-44.2024.8.11.0006, EM DESFAVOR DO
INVESTIGADO MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON. DURANTE A BUSCA, A EQUIPE SOLICITOU QUE FOSSE ABERTA A PORTA DA RESIDÊNCIA. DIANTE DA RECUSA E DA DEMORA NO ATENDIMENTO, FOI REALIZADO ADENTRAMENTO TÁTICO. INDAGADOS O INVESTIGADO E SUA GENITORA SOBRE A EXISTÊNCIA DE ILÍCITOS NO LOCAL, AMBOS NEGARAM. CONTUDO, DURANTE VARREDURA MINUCIOSA, FOI LOCALIZADA, SOBRE UMA DAS MESAS NA SALA, UMA ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, COM CAPACIDADE PARA SEIS TIROS, CARREGADA/MUNICIADA, SENDO TAMBÉM APREENDIDAS SEIS MUNIÇÕES INTACTAS. TODO O MATERIAL FOI DEVIDAMENTE RECOLHIDO PELA EQUIPE DA DERF. DIANTE DOS FATOS, A FAMÍLIA FOI INFORMADA DE QUE O INVESTIGADO SERIA CONDUZIDO ATÉ A UNIDADE POLICIAL PARA OS PROCEDIMENTOS DE PRAXE. TAMBÉM FOI APREENDIDO O APARELHO CELULAR DO ALVO, VISANDO SUBSIDIAR FUTURAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS [...]”.

Não se pode deixar de anotar, ademais, que há em desfavor do custodiado os Inquéritos Policiais 1003248-53.2023.8.11.0006 (Homicídio Qualificado) e 1006413-11.2023.8.11.0006 (Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins), Ação Penal de Competência do Júri1005215-36.2023.8.11.0006 (Homicídio Qualificado) e a Ação Penal1005939-69.2025.8.11.0006 (Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher).

Desse modo, verificam-se presentes as circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme o disposto nos incisos I e IV do § 5º do art. 310 do Código de Processo Penal.

Aliás, “[...] maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES [...]” (
AgRg
no HC n. 771.854/ES apud STJ -
AgRg
no HC: 916246 MG 2024/0187389-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Ante o exposto, presentes o fumus
comissi
delicti(pressupostos) e
periculun

libertatis
(fundamentos),
CONVERTO
, em consonância com o parecer ministerial em audiência, a prisão em flagrante de
Marcelo Augusto da Silva Rondon
em preventiva; o que faço com fundamentonos
arts
. 310,§ 5º, incisos I e IV (
circunstâncias que recomendam a conversão
),312, “caput” (
garantia da ordem pública
), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), 282, § 6º (
não é cabível a substituição por outra medida cautelar
), do CPP.

Em tempo, esclareça-se que,“[...] a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da
presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena [...]”(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10186263320248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2024).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Isso porque, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente. Este, embora estivesse respondendo pelo cometimento
de outros crimes
, persistiu na prática criminosa. A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que se tem por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO
CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEASCORPUS. RESISTÊNCIA ETRÁFICODE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”

(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio legislador infraconstitucional, atento à necessidade de conferir maior efetividade à tutela da ordem pública em hipóteses de crimes graves, promoveu recente alteração no CPP por meio da Lei n
.
15.272/2025, que passou a consignar, em seu art. 310, § 5º, IV, ser recomendável a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia, quando houver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente ou quando este houver praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal.

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação
cautelar.

Ademais,
como asseverado pela Procuradoria Geral de Justiça,
não se pode perder de vista que a manutenção da custódia se mostra necessária para a preservação da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do fato imputado, consistente na posse de arma de fogo de uso restrito, municiada e com numeração suprimida, localizada em ambiente doméstico comum, de livre acesso, inclusive por criança de tenra idade residente no local.

Do mesmo modo, ainda que a defesa sustente a existência de predicados pessoais favoráveis, é pacífico na jurisprudência pátria que tais circunstâncias, por si sós, não asseguram automaticamente a liberdade do acusado, conforme destacado no seguinte precedente:
“a existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)”
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023). Tal entendimento se aplica integralmente ao caso em exame.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

De outro lado, cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Além disso
, não
merece prosperar o pleito defensivo de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente apresenta quadro de saúde mental fragilizado
.

Com efeito, conforme se infere da documentação acostada aos autos, o paciente vem sendo regularmente assistido pela equipe de saúde da unidade prisional, com acompanhamento médico, administração de medicamentos e suporte multiprofissional. Trata-se, portanto, de ambiente que, ao menos até o momento, tem se mostrado capaz de atender adequadamente às necessidades clínicas do custodiado, não havendo qualquer indício concreto de negligência ou precariedade na prestação do atendimento.

O argumento de que o estado de saúde do paciente seria incompatível com a permanência no cárcere carece de prova minimamente eficaz nesse sentido. Ressalte-se que o ônus de demonstrar tal incompatibilidade é da parte interessada, a qual deveria trazer aos autos elementos objetivos, como parecer técnico de profissional da saúde ou laudo médico pericial que atestasse a incapacidade da unidade prisional em manter o tratamento de forma segura e eficaz. Tal diligência, contudo, não foi providenciada.

Dessa forma, a mera alegação genérica de fragilidade psíquica, desacompanhada de comprovação robusta e idônea, não pode servir
como fundamento válido para afastar a prisão preventiva regularmente decretada com base em requisitos concretos
.

Assim, verifica-se que o decreto preventivo se encontra justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
conso
nância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Marcelo Augusto
d
a Silva Rondon
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026